Tribunal: TJDFT
Processo: 0747745-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE VISANDO DISCUSSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TEMA IMPRÓPRIO À VIA ESTREITA ESCOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SOMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE 20%. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBAS DEVIDAS. INCLUSÃO NA PLANILHA DE DÉBITOS. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). 1.1. Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 1.2. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
2. Ademais, o sustentado excesso de execução, se de fato ocorreu nos termos ora questionados, têm a necessidade de apuração, porquanto referem-se a valores em discussão, inviabilizando a via estreita e limitada escolhida.
3. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3.1. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 3.2. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3.3. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada.
4. Os honorários advocatícios convencionais (ou contratuais), previstos no contrato com o objetivo de ressarcir possível custo com a contratação de advogados, integram o eventual valor devido a título de perdas e danos, em respeito ao princípio da reparação integral dos prejuízos sofridos pela parte prejudicada pelo descumprimento do contrato. Não se confundem com os honorários advocatícios sucumbenciais. 4.1. Havendo expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários convencionais/contratuais, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido, pois constitui justa compensação decorrente do descumprimento do contrato, de modo que o alegado bis in idem não resta configurado. Precedentes desta Corte.
5. Recurso conhecido e desprovido.